Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023550-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO WOLF - CPF: 629.484.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LEVINALI ECCO - CPF: 768.835.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – “OPERAÇÃO RENEGADOS”

– IMPETRAÇÃO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –

FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
ATRELADA A RESPONSABILIDADE DE SER O BENEFICIÁRIO O

RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

ISUBSISTÊNCIA DAS TESES –

MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR
[
HC N. 1009651- 27.2021.8.11.0000]

– REITERAÇÃO DE PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE FATOS NOVOS PARA REANÁLISE DA MEDIDA
–

TESE DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO

– INOCORRÊNCIA

– INFORMAÇÕES DO JUÍZO – AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 25 ACUSADOS E PATRONOS DISTINTOS – INDOLÊNCIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA –

AUSÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE

INDOLÊNCIA JUDICIAL OU INDIGNIDADE HUMANA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DENEGADO.

Não se admite seguimento a pedido
de
habeas
corpus
quando se tratar
de mera
reiteração
de
pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência
de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.

À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, o
excesso
de
prazo
hábil a permitir a revogação da
prisão
preventiva do paciente, máxime por se tratar de ação complexa com diversos acusados e com patronos distintos. Considera-se, portanto, não evidenciada a indolência judicial ou indignidade humana capaz de caracterizar o excesso injustificado de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado com fundamento no art. 5o, LXVIII da CRFB/88, em benefício de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA,

qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva objetivada no bojo dos autos no. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei no 12.850/2013 e no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inc. IV, da Lei no 11.343/2006 c/c. art. 29, ‘caput’, do Código Penal (fato 6 da denúncia), porquanto, em tese, figurar como informante em um dos fatos investigados na operação denominada ‘Renegados’.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) Negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação na prisão preventiva, 3) predicados pessoais do paciente, 4) fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 5) substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do beneficiário ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos e 6) ofensa ao princípio da homogeneidade.

Argumenta que: “(...)
a audiência de instrução demonstrou claramente que o Paciente não faz parte da organização criminosa, eis que, a maioria dos supostos integrantes não conhece o Paciente, sendo que os que o conhecem é em razão do seu comércio ser situado no bairro Pedregal, e, a única pessoa que de fato o conhece, não o citou como um informante contumaz, mas sim, que este o deu a informação e que possui amizade desde que o Paciente era criança, e, coincidentemente, este, é o principal informante, qual seja, Airton Bojes, cujo depoimento será transcrito logo mais, para título de esclarecimento
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
não há nenhuma prova das acusações imputadas ao Paciente, primeiro, porque o fato 6, único fato em que o Paciente foi acusado, não restou comprovado, e isso, inclusive, pode ser denotado através de todos os depoimentos das pessoas supostamente envolvidas neste fato, quais sejam: os três colaboradores (Airton Borges, Ananias e Daniel), Edilson e Brito, que, embora não contem a mesma história, nenhuma versão inclui a sua participação do Paciente, de modo que a acusação não comprovou que seja culpado, ou ao menos, algum indício de sua participação
.”(Sic.)

Argumenta, também que: “(...)
que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida
.”(Sic.)

No mesmo sentido, consigna que: “(...)
apenas as delações totalmente divergentes foram a base para a inclusão do Paciente como parte de uma organização criminosa e para a prisão, que, no caso, é totalmente arbitrária e excessiva
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
na individualização da conduta do Paciente não há cometimento de crime gravíssimo, com meio de execução cruel. Neste caso, a ordem econômica é irrelevante no caso especifico do Paciente pois não há nenhum elemento neste sentido
”.(Sic.)

Em tempo, sobreleva que: “(...)
o paciente preenche os requisitos do Art. 318, inciso VI por ser o homem responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, no caso, o paciente cuida de sua filha Yndiara já que a genitora não reside na capital e trabalha no interior[...]. Além disso, o pai idoso do Paciente, que é diabético, é inteiramente de sua responsabilidade, já que o mesmo é o filho único
.”(Sic.)

Alega a ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, sob sua ótica, em caso de condenação, o paciente teria uma pena de 06 anos e 06 meses e o regime inicial seria o semiaberto.

Requer, a concessão da ordem a fim de se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, alternativamente, que a ordem seja concedida com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão da prisão cautelar pela prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.114027497 a 114027499, 114039450 a 114039464).

A liminar foi indeferida em sede de Plantão pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho (Id.114062994). Oportunidade em que, redistribuído ao pleito regular, vieram os autos a este relator que

indeferiu a medida
in limine
. (Id. 114516483)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo Promotor de Justiça designado - Portaria no 1.093/2019-PGJ – Dr.Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela
extinção do presente mandamus
sem análise do mérito com suporte no art.3o do Código de Processo Civil c/c. art.485, inciso V, do mesmo Código, na ementa assim sintetizada: (Id.115834987)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E PEDIDOS DE OUTRA IMPETRAÇÃO - “QUANDO SE TRATA DE REPETIÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS JÁ JULGADO, IMPERIOSA SE FAZ, NO PARTICULAR, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 160 DO RITJMT. (TJMT, HC No 15730/2011)” O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM FORÇA NO ART. 3o DO CPP C/C O ART. 485, INCISO V, DO CPC.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De proêmio, registro que a defesa manejou os seguintes
habeas corpus
no.1009651-27.2021.8.11.0000, no.1023550-92.2021.811.0000 e no.1000962-57.2022.811.0000, respectivamente.

Nesta linha intelectiva, tenho como oportunos os fundamentos objetivados no parecer

pelo i. representante da cúpula ministerial, consoante ressalta que as teses de negativa de autoria e colaboração premiada, bem como, dos pressupostos da segregação preventiva e ausência de
periculum libertatis
, suficiência de medidas cautelares, ofensa ao princípio da homogeneidade e da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do beneficiário ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos,
restaram exaustivamente examinadas no julgamento do HC pretérito [no 1009651- 27.2021.8.11.0000]
por esta Eg. Câmara em 11.08.2021, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1009651-27.2021.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:
[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS –
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.”

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de
habeas corpus
que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Trago, ainda, o seguinte aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT No 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014
.”
(TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Avançando no tema deste
mandamus
, acerca do fato novo

sustentada pela douta defesa consubstanciado na argumentação jurídica de que o paciente não foi apontado pelos corréus como suposto autor de qualquer delito em sede de audiência de instrução, assim como, pelo fato de que não teria o mesmo incorrido nas infrações penais; registro, que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e revolvimento grande de provas e assim, não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas porquanto
é tarefa típica da ação penal de conhecimento
, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

A propósito, é o Col. STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, o entendimento do TJMT:

[...] o habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. [...] (hc 162698/2015, des. RUI RAMOS RIBEIRO, primeira câmara criminal, julgado em 08/12/2015, publicado no dje 14/12/2015)

“[...]O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

“[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]”
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Nesta linha intelectiva, o suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo

a que se alega, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo
é medida de todo excepcional
, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade o que, no caso vertente, não restou evidenciado, em especial, porque trata-se de ação penal complexa com diversos réus (vinte e cinco) e patronos distintos.

Para adequada analise da tese, transcrevo
as informação prestadas pela autoridade coatora
, que bem declinam a cronologia dos autos:

“[...] Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042 - “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente no. 1006653- 57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagens, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa, como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente DELISFLÁSIO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA foi cumprido em 04.05.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denuncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, (TÍTULO III – fato 6).

No dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA SILVA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DELISFLÁSIO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Ressalto que o Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, possui antecedentes criminais, eis que responde a uma Ação Penal que tramita na 5a Vara Criminal, pelo cometimento em tese do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Ameaça.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 11 (onze) haviam apresentado Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas, consta a Resposta à Acusação do Paciente.

Dessa forma, em 07.07.2021, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas e CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Na mesma decisão, DETERMINEI a expedição de Mandados de Citação em face dos acusados que não haviam sido citados, sendo que 10 (dez) se encontravam recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residiam nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontravam em local incerto e não sabido.

Vindo os autos conclusos, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como demais pedido acostados aos autos.

Informo, ainda, que finalizada a fase de citação e

apresentação de Resposta à Acusação, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 9h30min.

Registro que as Audiências realizaram-se nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, sendo que os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP.

O Paciente foi interrogado em 15.12.2021.

Outrossim, informo que finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos do Incidente no 1006653-57.2021.8.11.0042, proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente se encontram devidamente motivadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revendê-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Por fim, quanto o alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, a denúncia foi recebida em 26.05.2021, a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro foi finalizada em 15.12.2021 e os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP, conforme já mencionado, ou seja, este Juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.[...]

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, conheço da presente impetração e na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
manejado em benefício de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022